Tribunal: STF
Processo: MI 7375
Classe: MI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
    Trata-se de Mandado de Injunção em face de omissão legislativa atribuída ao Presidente da República, ao Presidente do Senado Federal, ao Presidente da Câmara dos Deputados, ao Prefeito do município de Curitiba e ao Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do município de Curitiba, relativamente à ausência de legislação complementar que regulamente a aposentadoria especial dos servidores públicos prevista no artigo 40, § 4º, I, da Constituição Federal. 
    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 1/3):
    As autoridades impetradas estão, solidariamente, em mora, no que se refere à consolidação de Lei Complementar conducente à efetivação do direito subjetivo à aposentação especial de servidor público portador de deficiência física, consoante os termos do art. 40, §4º, inc. I, da Constituição Federal, redação determinada pela Emenda Constitucional nº 47/05;
    Sem embargo, o preclaro autor da denominada “PEC Paralela” do setor previdenciário, Senador Paulo Paim (RS), não descurou em se manifestar proativo em relação à iniciativa da Lei Complementar ansiosamente esperada pela Nação, de acordo com o que está estimado no Projeto de Lei do Senado SF/PLS 250/2005 (doc. 2), cuja tramitação legislativa, no presente momento, resulta em aguardar o recebimento pela Câmara dos Deputados.
    (...)
    Cumprindo constatar que o referido Projeto se acha em tramitação desde 2005 sem solução de continuidade, é o caso da presente propositura injuncional, tendo em vista a competência deste Egrégio Tribunal em garantir a concretização dos direitos estabelecidos na Carta, mas que, por algum defeito operacional da máquina do próprio Estado, deixou de repercutir favoravelmente em relação ao patrimônio jurídico dos seus titulares;
    É o caso da ora impetrante que, portadora de deficiência física, consoante se demonstra, cabalmente, pela documentação em anexo, reúne em seu tempo de serviço público espaço mais do que suficiente à contagem especial de que trata o comando do art. 40, §4º, inc. I, da Constituição, que haverá de ser conjuminado às já tardinheiras disposições do atual SF/PLS 250/05, materializadas em dois únicos artigos, consoante convém à simplicidade da matéria em comentário.
    Desse modo, estando presentes a demonstração do direito de eficácia semi-limitada e a inviabilidade do seu exercício em concreto, eis que a Administração Pública somente atua sob o império estrito da legalidade, sucede que comporta ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, segundo a competência que lhe confere o disposto no art. 101, VII, “c” da Constituição do Estado do Paraná, decretar as condições pelas quais possa o impetrante, no caso, exercer plenamente o seu direito à contagem especial do seu tempo de serviço público, divisando os fins previdenciários próprios, ou seja, abono de permanência no serviço ativo ou eventual aposentação com proventos integrais.
    Ao final, requer seja reconhecida a omissão por parte das autoridades acima mencionadas e, consequentemente, seja deferido o mandado de injunção para dar eficácia plena ao direito da impetrante à contagem especial do seu tempo de serviço público, divisando os fins previdenciários próprios, ou seja, abono de permanência no serviço ativo ou eventual aposentação com proventos integrais. Alternativamente, pede-se a aplicação, nos mesmos termos acima, do art. 57, da Lei 8.213/91. (fl. 4).
    É o relatório. Decido.
    Nos termos do art. 102, I, q, do texto constitucional, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originalmente, o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, da Mesa de uma dessas Casas Legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos Tribunais Superiores, ou do próprio Supremo Tribunal Federal. 
    No caso, a impetrante, na qualidade de servidora pública municipal, fundamenta seu pleito em omissão relativa ao artigo 40, § 4º, I, da Constituição Federal, pois alega que é portadora de deficiência física. 
    Ocorre, porém, que o art. 40, §§ 4º-A, 4º-B e 4º-C, da Carta da República, incluído pela Emenda Constitucional 103/2019, determina que cada ente federativo deverá estabelecer, por meio de leis complementares, condições diferenciadas para aposentadoria de seus servidores, o que caracteriza a inviabilidade do presente mandado de injunção, dada a manifesta incompetência desta CORTE para exame do pedido.
    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
    COMPETÊNCIA – MANDADO DE INJUNÇÃO – APOSENTADORIA ESPECIAL – SERVIDOR ESTADUAL, DISTRITAL OU MUNICIPAL – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. Ante a atribuição normativa para estabelecer, mediante lei complementar, idade e tempo de contribuição diferenciados visando aposentadoria especial no regime próprio, não cabe ao Supremo julgar mandado de injunção impetrado por servidor de ente federado, voltado a suprir a omissão legislativa – artigo 40, parágrafos 4º-A, 4º-B e 4º-C, da Carta da República. (MI 7318 AgR, Rel. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 15/4/2021)
    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DO QUADRO NORMATIVO. EMENDA CONSTITUCIONAL 103, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. ART. 22 DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS, MUNICIPAIS E DISTRITAIS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DE CADA ENTE FEDERATIVO, NA FORMA DO ART. 40, § 4º-A, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MANDADO DE INJUNÇÃO JULGADO PREJUDICADO. 1. O mandado de injunção surge com a função precípua de viabilizar o exercício de direitos, de liberdades e de prerrogativas diretamente outorgados pelo constituinte, no afã de impedir que a inércia do legislador frustre a eficácia de hipóteses tuteladas pela Lei Fundamental. 2. A aposentadoria especial de servidor público portador de deficiência está consagrada como direito previsto no art. 40, § 4º-A da Constituição da República (antigo art. 40, § 4º, I), incluído pela Emenda Constitucional 103/2019. 3. A Emenda Constitucional 103/2019 predica, em seu art. 22, caput, que a aposentadoria especial de servidor público federal portador de deficiência é assegurada mediante o preenchimento dos requisitos previstos na Lei Complementar 142/2013, que deve ser aplicada inclusive nos períodos de prestação de serviço anteriores à sua vigência, até que seja editada a lei complementar exigida pelo art. 40, § 4º-A da Constituição da República. 4. O art. 57 da Lei 8.213/91 não é aplicável para fins de verificação dos requisitos para a aposentadoria especial de servidor público portador de deficiência, porquanto o diploma legislativo não rege, em nenhum aspecto, os critérios necessários à apreciação administrativa desse modelo de aposentadoria especial. 5. In casu, as entidades impetrantes que representam ou substituem servidores federais não mais possuem interesse processual na concessão da ordem injuncional. Isso porque, desde o início da vigência da Emenda Constitucional 103/2019, a autoridade administrativa responsável pela apreciação do pleito de aposentadoria não mais pode negar-se a fazê-lo com fundamento na ausência de norma regulamentadora do art. 40, § 4º-A da Constituição da República. Deveras, embora subsista a ausência de lei complementar específica, o vácuo normativo não mais representa inviabilidade do gozo do direito à aposentadoria em regime especial dos servidores públicos federais portadores de deficiência, na forma do art. 22, caput, da Emenda Constitucional 103/2019. 6. O art. 40, § 4º-A, da Carta da República, incluído pela Emenda Constitucional 103/2019, predica que cada ente político da Federação deverá estabelecer, em relação a seus próprios agentes estatais, por meio de leis complementares a serem editadas no âmbito de cada uma das unidades federadas, o respectivo regime especial de aposentadoria dos servidores portadores de deficiência. 7. A colmatação de eventual lacuna legislativa existente na regulamentação da aposentadoria especial de servidores públicos estaduais, municipais ou distritais portadores de deficiência deverá ser realizada por meio da legislação complementar a ser editada pela correspondente unidade da Federação, de sorte que a União Federal não mais possui competência legislativa para dispor sobre a aposentadoria especial desses servidores, nos termos do art. 40, § 4º-A, da Constituição Federal, incluído pela EC 103/2019. 8. A ausência de competência legislativa da União Federal para regulamentar a aposentadoria especial de servidores públicos estaduais, municipais ou distritais portadores de deficiência implica a ilegitimidade passiva do Presidente da República ou do Congresso Nacional para figurarem como autoridades ou órgãos estatais coatores, o que, por conseguinte, afasta a competência desta Corte para a apreciação do mandamus, na forma do art. 102, I, “q”, da Constituição da República. 9. Ex positis, reajusto o voto para reconsiderar as decisões constantes dos e-Docs. 35 e 45, e declarar o mandado de injunção PREJUDICADO, diante da superveniência da Emenda Constitucional 103/2019. Prejudicado o agravo interno interposto pela União. (MI 4245 AgR-AgR, Rel. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 22/6/2020)
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, evidenciada a incompetência desta Corte, NÃO CONHEÇO DO MANDADO DE INJUNÇÃO. 
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de julho de 2021.
                Ministro Alexandre de Moraes
                            Relator
                Documento assinado digitalmente